Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738203-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS APELADO: MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) e MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS (autora) contra sentença proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e indenização por danos materiais e morais ajuizada por MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Na origem, a parte autora afirmou ter sido "contribuinte do fundo PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”, razão de ser titular da conta no 1.003.800.623-2, vinculada ao PASEP (ID 27594852). Alegou que, “após décadas no exercício de carreira pública, a parte autora, ao ter acesso à movimentação contábil da sua conta PASEP através da análise dos extratos da conta conseguidos em agência do Banco do Brasil, teve a desagradável surpresa de verificar que o total creditado pela União, não condizia com o valor pago como saldo final” e que “antes de se aposentar a Demandante jamais sacou quaisquer valores relativos ao Fundo PASEP, mesmo por que o referido benefício somente poderia ser acessado após a aposentadoria da servidora” (ID 27594852). E, ao final, pleiteou: “a) A citação do Réu para que, querendo, responda aos termos da presente, sob pena de revelia e confissão. b) A realização da perícia contábil judicial com fulcro nos artigos 156, combinados com 369, 464, 480 do Código Processual Civil, referente aos valores retirados da conta PASEP da parte autora. c) Que seja dada prioridade de tramitação à presente demanda, tendo em vista que a Autora é pessoa idosa, conforme prescrito no art. 1.048, I do NCPC c/c o art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). d) A concessão do benefício da gratuidade processual; e) Que seja deferida a legitimidade competência para o julgamento da lide é da Justiça Estadual, portanto, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva neste processo, por envolver a apuração de atos ilícitos no exercício da administração da conta PASEP, por conseguinte atestando a legitimidade da justiça estadual, como já pacificado em vários tribunais e até no STJ através de conflitos de competência (conforme fundamentação alhures); g) Ao final seja julgada procedente a causa para fins de condenar o Réu no pagamento de indenização por danos materiais segundo planilha em anexo, tudo devidamente atualizado e com juros legais (Súmula 54 do STJ). h) A condenação do Banco Réu no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). i) Seja invertido o ônus da prova com base no art. 6o do CDC. j) A condenação do Réu no pagamento de custas processuais e verbas honorárias, estas últimas em 20% sobre o valor atualizado da condenação” (ID 27594852 - grifei). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 8.070,77 (oito mil e setenta reais e setenta centavos), atualizado até setembro de 2024. Veja-se: “Com base nas análises realizadas no presente trabalho pericial e no ponto controverso foram suficientes para concluir que nos autos não foram apresentados documentos que comprovem desvios de valores. Foi aplicado as determinações do fundo PIS-PASEP. Desta forma, o saldo atualizado a receber pela Autora, sem a previsão dos juros remuneratórios, é de R$ 8.070,77 (oito mil e setenta reais e setenta e sete centavos). A insurgência da parte autora contra a conclusão contábil é fundada em parâmetros distintos daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor, pretendendo a correção do saldo com a utilização de índices não autorizados. A impugnação da parte requerida não trouxe elementos que indiquem erro ou aplicação distinta dos índices legais. A análise do Laudo Pericial demonstra que o Perito aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor e apurou diferença na data do saque. A parte autora alega ainda que teria havido saques indevidos em sua conta vinculada. Há autorização legal para ocorrências de saques de valores da conta vinculada do PASEP. ( ). O requerido juntou aos autos extratos da conta da parte autora pelos quais é possível verificar que os saques indicados correspondem aos permissivos legais. À parte autora caberia comprovar a irregularidade nos saques, uma vez que alega ter havido fraude. Imputar ao requerido o ônus da prova implicaria exigência de produção de prova negativa, consistente na prova de que a fraude não existiu. Inexistindo prova da irregularidade dos saques autorizados por lei e indicados nos extratos fornecidos, a pretensão não prospera” (ID 68397224). Sentença integrada pela decisão proferida em sede de embargos de declaração opostos por MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS: “( ). Assiste, em parte, razão à embargante. A sentença de fato foi omissa quanto ao pedido de indenização por danos morais. Desse modo, ACOLHO os embargos declaratórios para sanar o vício apontado e analisar o respectivo pedido. O dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. O direito, no entanto, não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado. Meros incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral. Firmada tal premissa, necessário analisar se a conduta narrada na inicial realmente pode ser considerada como afronta aos atributos da personalidade da parte autora. A situação narrada nos autos não evidencia qualquer dano moral à parte autora. Apesar da diferença apontada, a conduta da parte ré não foi capaz de violar qualquer atributo da personalidade da autora ou de expô-la a situação vexatória ou sofrimento íntimo. Logo, não se vislumbra qualquer ato ilícito por parte do banco réu com habilidade técnica para configurar o dano moral pretendido pela autora, razão pela qual o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente. ( ). Ante o exposto, REJEITO as alegações da embargante e mantenho íntegra a sentença proferida. Aguarde-se decurso de prazo para interposição de recurso contra a sentença em comento. Ficam as partes intimadas" (ID 68397228). BANCO DO BRASIL S.A. (réu) e MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS (autora) apelam. Dentre as razões recursais, BANCO DO BRASIL S.A. afirma que “o laudo realizado pelo perito nomeado judicial, NÃO observou os mesmos parâmetros que devem ser aplicados ao caso concreto, como bem pontuou o assistente técnico da Casa Bancária, além do entendimento da contadoria deste tribunal. Não é justo que a Contadoria aplique seu entendimento em certos casos, ao passo em que, em outros processos, os peritos judiciais apliquem entendimento totalmente diverso, acarretando condenação ao Banco” (ID 68397230, p. 7). MIRTILA IGNES GENEROSO MALAQUIAS alega a necessidade de adequação dos cálculos periciais pois, “embora demonstre e aponte especificamente cada momento dos atos ilícitos praticados, os respectivos valores não foram computados quando da elaboração dos cálculos, o que merece a devida correção” (ID 68397242, p. 3). E afirma que “caberá ao Réu comprovar e justificar o destino dos valores subtraídos da conta PASEP da Autora no decorrer desses anos de atividade pública, do contrário, toda a quantia creditada deverá ser restituída de maneira atualizada” (ID 68397242, p. 6). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora